Tribunal: STF
Processo: RE 85450
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação possessória de valor inferior à alçada. É ele incabível, nos termos do art. 308, V, e VIII, segunda parte, do Regimento Interno (Emenda n. 3/75). 
II. Afronta ao art. 153, §§ 3º e 15, não reconhecida. 
III. Agravo regimental não provido.